Tribunal: TJDFT
Processo: 0712041-68.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712041-68.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DEUSDUARTE JOSÉ GOMES RECORRIDO: IZABELA DE FREITAS MOREIRA, TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL REJEITADAS. LICITAÇÃO. VENDA DE IMÓVEL DA TERRACAP. IMPETRANTE QUE SAGROU-SE VENCEDORA DO CERTAME. DIREITO DE PREFERÊNCIA SUSCITADO POR TERCEIRO LICITANTE. OCUPAÇÃO NÃO AUTORIZADA PELA EMPRESA OU ÓRGÃO ESTATAL COMPETENTE. RESOLUÇÃO No 231/2012 DO CONAD. SEGURANÇA CONCEDIDA. DESPROVIMENTO DA REMESSA OFICIAL E DOS RECURSOS VOLUNTÁRIOS. 1. Rejeita-se preliminar de inadequação da via eleita, tendo em vista tratar-se mandado de segurança impetrado contra decisão proferida pela Diretoria da TERRACAP, consistente no reconhecimento do direito de preferência exercido pelo apelante em processo licitatório, uma vez verificada a prova pré-constituída juntada pela impetrante, mostrando-se adequada e suficiente, nos termos exigidos pela lei, para a apreciação do pedido de liminar, concedida pelo Juízo de origem. 2. Rejeita-se preliminar de negativa de prestação jurisdicional, uma vez verificado que à parte não foi negado acesso ao judiciário, como também não lhe foi negada a devida apreciação de suposta lesão ou ameaça ao seu direito, sendo certo que a fundamentação contrária ao pretendido não pressupõe negativa da prestação jurisdicional. 3. A concessão do direito de preferência, pela Administração, ao ocupante de imóvel público submetido à licitação, exige a comprovação de prévia autorização da ocupação, na forma da Resolução do Conselho de Administração da TERRACAP - CONAD no 231/2012. 4. O art. 5o da Resolução 231/2012, da CONAD, dispõe que o reconhecimento ao direito de preferência está condicionado unicamente “à existência de instrumento público estatal autorizador da ocupação, reconhecido pela Terracap, por ela expedido ou emitido por agente público competente para tal ato, ainda que vencido, emitido em nome do ocupante primitivo ou em nome de terceiros, desde que respeitada a sua cadeia sucessória”. 5. Na hipótese dos autos, não demonstrada a cadeia sucessória, Correta a sentença concessiva da segurança que indeferiu o direito de preferência exercido por terceiro sem a devida comprovação dos requisitos legais. 6. Preliminares rejeitadas. Recursos voluntários e remessa oficial desprovidos. No recurso especial o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §§ 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1o, da Lei 12.016/2009, suscitando a inadequação da via eleita, porquanto a ora recorrida deixou de carrear prova pré-constituída acerca do direito líquido e certo que alega, tampouco demonstrou qual seria a ilegalidade da decisão administrativa atacada. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 2o e 5o, inciso LXIX, ambos da Constituição Federal, argumentando que ao Judiciário é vedado reexaminar o mérito administrativo. Em seguida, repisa os argumentos expendidos no apelo especial quanto à inadequação da ação mandamental para a defesa do direito alegado pela ora recorrida. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, sobre as questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao alegado malferimento ao artigo 1o da Lei 12.016/2009, pois a conclusão da turma julgadora foi a seguinte, verbis: Como se verifica, o cerne da questão tratada no bojo do presente mandado de segurança diz respeito à decisão proferida pela Diretoria da TERRACAP, que reconheceu o direito de preferência exercido pelo ora apelante (DEUSDUARTE) em processo licitatório. Nesse quadrante, para os fins do presente mandado de segurança, a prova pré-constituída juntada pela impetrante mostrou-se adequada e suficiente, nos termos exigidos pela lei, haja vista a vasta documentação que acompanha a inicial e que se mostrou suficiente para a apreciação do pedido de liminar, concedida pelo Juízo de origem. Não há, assim, que se falar em dilação probatória a ensejar o não conhecimento da impetração” (ID 26180536 - Págs. 4/5). Com efeito, eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Descabe, igualmente, transitar o recurso extraordinário, lastreado na alegada ofensa aos artigos 2o e 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque a conclusão consignada pela turma julgadora, na oportunidade do julgamento dos embargos de declaração manejados pelo ora recorrente, acerca do exame do mérito administrativo e do cabimento do presente writ, veio à lume contendo a seguinte fundamentação: No que diz respeito à vedação do Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, cumpre assinalar que é defeso ao Poder Judiciário efetuar, ordinariamente, a reanálise do mérito do ato administrativo, uma vez que o controle judicial é restrito ao exame da legalidade, ou seja, averiguar se foi praticado com observância das normas pertinentes, o que, de fato, ocorreu no caso dos autos. Isso porque a embargada impetrou mandado de segurança a fim de proteger direito líquido e certo, tendo obtido sentença favorável, com a confirmação nesta Instância revisora, que entendeu pela ilegalidade do ato e a sua consequente invalidação. Por fim, quanto à inadequação da via eleita, registre-se que a ação constitucional do mandado de segurança, prevista no artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal e regulada pela Lei n.o 12.016/09, sendo medida excepcional para proteger direito líquido e certo sempre que qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, que atue com ilegalidade ou abuso de poder. (...) Por se submeter ao rito sumário, que não admite dilação probatória, o impetrante, mediante prova préconstituída, embasado em situação fática perfeitamente delineada, deve comprovar de plano o fundamento para o direito invocado, o que foi constatado nos autos” (ID 29346340 - Pág. 6). Como se vê, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (RE 1139151 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 2/10/2020). Nesse mesmo sentido, confira-se também o ARE 1318239 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 20/08/2021. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029